Tribunal: TJDFT
Processo: 0747204-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0747204-27.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: HAMILTON TEÓFILO DE ARAÚJO Agravado: HELDER RICARDO RESENDE DE MEDEIROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =================== DESPACHO ==================== Vistos, etc. Apesar da apresentação do extrato de pagamento do benefício previdenciário e da declaração de hipossuficiência (ID 53522215 e seguintes), constata-se que o agravante não atendeu integralmente ao despacho de ID 53163180, item III, deixando de apresentar as 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, se o caso, além dos extratos bancários (conta corrente, poupança, investimentos) referentes aos 3 (três) últimos meses, com o fim de comprovar a alegada situação de miserabilidade. Desse modo, para correta análise do pedido de gratuidade judiciária, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a parte apresentar a documentação faltante, sob pena de indeferimento do pedido. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator